Tribunal: TJSP
Processo: 2150557-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Locação de linha telefônica - Levantamento de quantia - Há prova de que a quantia decorre do trabalho do agravado e é imprescindível à subsistência dele - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.